Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701862-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE SOUSA DE LIMA, DESIREE GONCALVES DE SOUSA PACIENTE: CLAUDIO JOSE DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ SOUSA DE LIMA e DESIREE GONÇALVES DE SOUSA em favor de CLÁUDIO JOSÉ DE SOUZA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (Id 55079737), no processo n.o 0410014-58.2023.8.07.0015, que indeferiu o pedido de indulto, com fundamento no Decreto 11.302/2022. Em suas razões (Id 55079731), os impetrantes narram que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão e 30 dias-multa, pela prática das condutas descritas no art. 47 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, art. 298, caput, e art. 299, caput, ambos do Código Penal. Argumentam que o paciente requereu a concessão de indulto, com fulcro no art. 5o do Decreto n.o 11.302/2022. Afirmam, contudo, que o Juízo a quo indeferiu o seu pleito, por entender ausente trânsito em julgado para acusação quando da edição do referido Decreto. Os impetrantes defendem que a decisão seria teratológica, pois o Decreto 11.302/2022 foi editado em 22/12/2022, enquanto a acusação, em 19/11/2022, manifestou expressamente o desinteresse em recorrer, transitando em julgado a sentença nesse instante para ela. Postulam, liminarmente, que seja obstado o início do cumprimento da pena até a análise do mérito do presente writ. No mérito, pedem a concessão de indulto natalino, com base no art. 5o do Decreto 11.302/2022, declarando a extinção da punibilidade da sentença condenatória. É o relatório. O habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. Nesse sentido, os seguintes arestos: “PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DEMORA NO RECAMBIAMENTO. AGRAVO EM EXEUÇÃO INTERPOSTO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. 1. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. 2. Incabível a ação constitucional quando o indeferimento de pedido de relaxamento da prisão em face da demora no recambiamento ainda está pendente de apreciação. 3. Habeas corpus não admitido.” (Acórdão 1745688, 07282373120238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. COMETIMENTO DE CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, em que utilizado em substituição ao recurso de agravo em execução, não há óbice à análise da questão suscitada, sobretudo porque esvaído o prazo recursal e o pedido foi formulado pelo próprio paciente, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 3. Não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, porquanto a fundamentação expendida para indeferir o livramento condicional está em consonância com o entendimento jurisprudencial, que exige o cumprimento concomitante dos requisitos do artigo 83, inciso III, alíneas "a" e "b", do Código Penal - bom comportamento ao longo de toda a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses -, os quais não foram atendidos pelo paciente que praticou faltas graves consistentes no cometimento de crimes dolosos no cumprimento da pena (tráfico de drogas em 2019 e receptação em 2018), não sendo o caso, portanto, de concessão de habeas corpus de ofício. 4. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício para manter a decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional ao paciente.” (Acórdão 1707708, 07153692120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, verifico que a decisão impugnada realmente se afigura teratológica, pois afirmou que o trânsito em julgado para a acusação se deu posteriormente à edição do Decreto 11.302/2022 (Id 55079737), quando, na realidade, ocorreu em 19/11/2022, nos termos da Certidão de Id 182768728 do processo de origem (0708015-35.2020). Desse modo, entendo possível o conhecimento do presente remédio constitucional e, tendo em vista que a justificativa para o indeferimento do indulto se baseou tão somente na data do trânsito em julgado para a acusação, DEFIRO A LIMINAR para suspender o início do cumprimento da pena até a análise do mérito do writ. Comunique-se à origem e requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR